Tribunal: STF
Processo: RHC 58381
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- "HABEAS CORPUS"- POLICIAL MILITAR PROCESSADO POR CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (ART. 350, PARAGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO
PENAL COMUM).
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, POR INEXISTIR NA LEGISLAÇÃO PENAL
MILITAR, TIPIFICAÇÃO PARA OS FATOS PELOS QUAIS RESPONDE O PACIENTE.
- INTERPRETAÇÃO DA ALINEA "D", DO PARAGRAFO 1., DO ART. 144 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EC N. 1/69), NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77.
- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.